Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-94.2021.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001541-94.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEWDSON PEREIRA COSTA - CPF: 801.582.851-15 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001541-94.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Recorrente(s):

Clewdson Pereira Costa

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA EM ÁUDIO REJEITADA. FATURAS TELEFÔNICAS E ÁUDIO DA GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, entende desnecessária a sua realização, pois sendo a provas juntadas aos autos suficientes para o julgamento da causa, há que se afastar a preliminar suscitada.

2. Se diante do conjunto probatório existente nos autos (gravação da contratação do plano com a confirmação dos dados pessoais, nome completo, CPF, endereço, CEP e telefone para contato sendo o mesmo que contas nas faturas) além do áudio foi juntado nos autos relatório de chamada, faturas e telas de sistema,
a meu ver, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 212,42, com data de inclusão em 12/05/2017, referente ao inadimplemento das faturas de telefone, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o autor CLEWDSON PEREIRA COSTA

a pagar à quantia de R$ 212,42 (duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos) à Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A., corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil). Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022